Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725344-04.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ALVES RIBEIRO LINO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA ALVES RIBEIRO LINO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E CONSIGNATÓRIA” ajuizada em face do BANCO ITAUCARD S/A: “Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária, firmado com a parte requerida. Em síntese, a parte autora alega irregularidade no contrato porque, lançando a taxa de juros do contrato na Calculadora do Cidadão do BACEN, encontrou uma parcela menor do o que a autora está pagando. Além disso, alega abusividade nos juros remuneratórios que estariam acima da taxa média de mercado. Também entende abusiva a capitalização de juros e cumulação de encargos moratórios. Por fim, aponta abusividade a cobrança de despesas administrativas e judiciais Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a consignação das prestações vincendas e o impedimento de restrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Quanto ao cálculo obtido na Calculadora do Cidadão, pondero haver diferença no valor da parcela, porquanto, em regra, a parte não observa que deve utilizar a taxa de juros efetiva, porque sobre o valor do financiamento são acrescidas taxas diversas (cadastro, seguro, avaliação do veículo, etc.) além do IOF, o que faz parecer que a taxa cobrada é maior do que a prevista no contrato. No caso dos autos, o autor lançou na Calculadora do Cidadão a taxa de juros de 2,26% a.m., quando deveria ter utilizado a taxa efetiva de R$ 2,77% a.m. Portanto, não há probabilidade do direito nesse ponto. No mesmo sentido, não verifico a probabilidade do direito quanto à cobrança de juros capitalizados e/ou acima de 1% ao mês, porque a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, transcrevo entendimento pacífico na jurisprudência do eg. TJDFT: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REDUÇÃO DE PARCELAS. JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE SUCUMBENTE. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso Repetitivo, REsp 1.061.530/RS, Tema n. 25. 2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada. 3. Tratando-se de cédula de crédito bancário, deve ser observada, ainda, a Lei n. 10.931/2004, que autoriza em seu artigo 28, § 1o, inc. I, a cobrança de juros na forma capitalizada. 4. A parte deve arcar integramente com a sucumbência quando teve indeferido o seu pedido e restou vencida na demanda, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1244300, 07062340920198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No que concerne à cobrança de juros acima da média de mercado, ressalto que a intervenção do Poder Judiciário somente se justifica quando há juros abusivos, assim entendidos como aqueles muito acima da média de mercado. Os juros do contrato no patamar de 2,26% a.m. não parecem se enquadrar nessa hipótese. Quanto à cumulação de encargos de mora, o contrato prevê juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%, cumulação plenamente válida. Por fim, sobre a cobrança de judiciais e extrajudiciais, entendo que somente não é possível cobrar da autora honorários contratuais, mas em análise superficial não parece que estão sendo cobrados da autora. A questão, portanto, não tem a probabilidade do direito aventada na inicial, de modo que a tutela de urgência não pode ser deferida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se.” (...) “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra a decisão de ID 129803112, que indeferiu a tutela de urgência. A parte embargante alega a ocorrência de contradição porque entende que a consignação das parcelas do financiamento é um direito da parte autora. Relatei. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. Contudo, sem razão a parte embargante. Não foram identificados os requisitos da tutela de urgência e, por isso, o requerimento foi indeferido, inclusive o pleito de consignação em pagamento. A bem da verdade, a autora não concordou com o mérito da decisão. Caso pretenda modificá-la poderá interpôs o recurso próprio, não os aclaratórios. Portanto, considerando que a decisão não padece de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, a medida que se impõe é o não provimento dos embargos de declaração. Dispositivo Em face ao exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Considerando que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1.026 do CPC, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID 129803112.” A Agravante sustenta que não pretende se eximir das suas obrigações, mas excluir cláusulas abusivas do contrato celebrado com o Agravado. Afirma que, para afastar os efeitos da mora, dentre os quais a negativação de seu nome, pretende consignar em pagamento o valor que entende incontroverso, ou, se for necessário, o valor integral do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de proteção ao crédito, para assegurar a posse do automóvel e para autorizar o depósito das prestações vencidas e vincendas. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A decisão de fl. 1/6 ID 37856719 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 38838485). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi proferidasentençaque julgou os pedidos improcedentes (ID 162650288), o que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Intime-se o Ministério Público. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator